Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. INÍCIO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. RECURSOS PROVIDOS.
1. De acordo com a tese firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Repetitivo n. 1300418/SC, a devolução dos valores deverá ser efetuada de forma imediata, sendo vedado o pagamento parcelado.
2. Em sendo caso de rescisão contratual por iniciativa do consumidor, tem-se que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão. Inexiste a mora da construtora, não subsiste a aplicação da contagem dos juros moratórios a partir da citação. 2.1. A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir da data dos respectivos desembolsos.
3. Embargos declaratórios providos.